Tribunal: TJDFT
Processo: 0701197-69.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Turmas Recursais Reunidas Gabinete da Juíza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701197-69.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SANDRA CRUZ SAUVANET MICHARD IMPETRADO: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança em face da decisão que não conheceu o recurso por ser deserto. Narra a impetrante que interpôs recurso inominado nos autos do processo no 0742089-40.2024.8.07.0016, no entanto não teve conhecimento da decisão que lhe concedeu prazo para comprovar sua hipossuficiência e nem da decisão que determinou o recolhimento do preparo. Defende que as intimações deveriam ter sido realizadas pelo Portal PJE-DF. Informa que tomou conhecimento da decisão de deserção do recurso, somente quando foi intimado pelo Portal PJE-DF da certidão de baixa do processo, momento em que o processo já havia transitado em julgado. Pede a concessão do mandado de segurança para tornar sem efeitos os atos praticados sem a intimação no PJE-DF, abrindo novos prazos para manifestação. Decido. A pretensão da impetrante não merece prosperar. O Mandado de Segurança é ação autônoma, não ostentando natureza recursal, tampouco finalidade rescisória, sendo excepcionalmente admissível para a hipótese de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais, não sendo esta, a toda evidência, a hipótese dos autos. Conforme se verifica nos autos originários, a recorrente, ora impetrante, foi intimada de todos os atos pelo DJEN. Nos termos do art. 196 do CPC, compete ao Conselho Nacional de Justiça regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico e zelar pela compatibilidade dos sistemas. Com isso, o CNJ por meio da resolução 234/2016 institui o Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), a Plataforma de Comunicações Processuais (Domicílio Eletrônico) e a Plataforma de Editais do Poder Judiciário. No artigo 5a da resolução 234/2016 definiu que “O Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) substitui os atuais diários da justiça eletrônicos mantidos pelos órgãos do Poder Judiciário e estará disponível no sítio do CNJ na rede mundial de computadores.” Acrescenta no § 1o, “A publicação do DJEN substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para fins de intimação, à exceção dos casos em que a lei exija vista ou intimação pessoal”. Acerca do objeto de publicação, consta no artigo 6o, in verbis: Art. 6o Serão objeto de publicação no DJEN: I – o conteúdo dos despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos, conforme previsão do § 3o do art. 205 da Lei 13.105/2015; II – as intimações destinadas aos advogados nos sistemas de processo judicial eletrônico, cuja ciência não exija vista ou intimação pessoal. Em outubro de 2024, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios adotou como meio de publicação exclusiva de atos e expedientes judiciais o DJEN, que substituiu o DJe, com a manutenção das notificações das movimentações processuais do PJe (via PUSH), conforme informativo na página do TJDFT (Consulta realizada em 03/04/2025 no site Advogados não precisam realizar cadastro para receber notificações do DJEN — Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Da análise dos autos originários (0742089-40.2024.8.07.0016), consta que todos os atos proferidos pela relatora foram publicados via DJEN, o que pode ser verificado na aba “expedientes”, que deve ser devidamente acessada pelo advogado para visualizar todos os expedientes direcionados ao seu login. Ainda, em consulta ao DJEN no site do CNJ, verifica-se que o advogado está devidamente cadastro e foi devidamente intimado de todos os atos processuais proferidos. Ressalto que o julgado colacionado pelo impetrante não se aplica ao caso, pois somente é válido para os casos de duplicidade de intimações, via DJEN e via registro de ciência no sistema PJE, aplicável somente a pessoas jurídicas (parceiro eletrônico). Ante o exposto, não há qualquer irregularidade/ilegalidade nos autos originários, razão pela qual nego seguimento ao Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 11, inciso IV, do RITR. Intime-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito